Tribunal: TCU
Processo: 001.120/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3326/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.120/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alice Soares Brogni (XXX.278.930-XX); Ana Paula Carvalho da Silva Massuco (XXX.901.230-XX); Angelo Marcelo Schwalbert (XXX.817.490-XX); Daiana Zilio de Oliveira (XXX.812.280-XX); Gislaine Matos da Silva (XXX.619.550-XX); Luana Matuella Figueira da Silva (XXX.011.080-XX); Rafaela Brugalli Zandavalli (XXX.038.000-XX); Roselaine Lumertz Iaronka (XXX.429.930-XX); Sophia de Moraes Tedesco (XXX.752.090-XX); Susane Alves Machado (XXX.236.180-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.